Tribunal: TJMT
Processo: 1031552-64.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031552-64.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[M A BARROS - EPP - CNPJ: 09.663.457/0001-50 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO BARBOSA - CPF: 551.659.151-15 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO NÃO EFETIVADA PELO VENDEDOR – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – A
USÊNCIA DE PROVA DE ABALO MORAL EXCEPCIONAL – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. A falta de transferência formal da propriedade do bem móvel adquirido pelo comprador pode lhe trazer aborrecimentos e transtornos, mas, não havendo prova de outras consequências configuradoras de humilhação degradante experimentadas pelo adquirente, o mero descumprimento contratual, por si só, não constitui fato capaz de ensejar o ressarcimento de dano moral.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1031552-64.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOÃO BARBOSA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral
” (Número Único 1031552-64.2017.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra M. A. BARROS - EPP, julgou o pedido parcialmente procedente para determinar que a parte requerida promova “
a transferência do veículo FIAT/PALIO EX, placa KEA-1539, objeto da lide, para o nome do autor, no prazo de trinta dias
”, mas deixou de condenar a ré/apelada ao pretendido pagamento de indenização por danos morais; a r. sentença fixou sucumbência recíproca entre os litigantes na proporção de 50% para cada um dos litigantes, e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa

(cf. Id. no 98068972).

O apelante insiste em que os elementos da responsabilidade civil estão presentes em razão do abalo moral sofrido em decorrência da conduta ilícita da apelada, consistente na ausência de “
t
ransferência do veículo (vendido por ela ao apelante), causando inúmeros transtornos ao Autor
”, e diz que “
foi privado de alienar o veículo a terceiros, muito embora já tivesse quitado integralmente o veículo
” (cf. Id. no 98068979 – pág. 7), pelo que pede seja provido o recurso, para que, reformada a sentença, seja a apelada condenada ao pagamento de indenização por danos morais (cf. Id. no 98068979).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 98068983, a apelada combate as teses recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O autor/apelante propôs a presente ação alegando que, em 31.01.2012, adquiriu da ré/apelada o veículo Fiat/Palio, placa KEA 1539, ano/modelo 2000/2000, pelo preço de R$ 12.000,00, dando entrada de R$ 7 mil, mais R$ 4 mil representando por um veículo dado no negócio, e o restante do preço parcelado em 10 prestações mensais no valor de R$ 138,00.

Aduziu que, não obstante tenha quitado o valor integral do preço ajustado, a apelada não lhe transferiu a propriedade do veículo, e justamente por isso ajuizou a presente ação para que ela fosse compelida a efetivar a transferência documental da propriedade do veículo, e, diante do injustificável descumprimento contratual, que ela também fosse condenada ao pagamento de indenização por danos morais (cf. Id. no 98063502).

Após regular processamento, sobreveio a r. sentença apelada, que julgou o pedido em parte procedente apenas para compelia à apelada a promover a transferência do veículo para o nome do autor/apelante, negando, porém, o pedido de indenização por danos morais, pois, no entender do douto julgador, “
(a) situação vivenciada pela parte autora, por si só, não é capaz de caracterizar o dano, uma vez que suas consequências normais se traduzem em aborrecimentos insuscetíveis de acarretar interferências à esfera extrapatrimonial
”, daí a interposição do presente apelo.

Ao pleitear a indenização por danos morais, o apelante alegou que “
são claros os prejuízos sofridos pela Reclamante, uma vez que mesmo tendo quitado o seu contrato, tem sido impossibilitado de dispor do bem. Isso porque, em razão da resistência injustificada da Promovida, não obtido a propriedade do veículo
” (
sic –
cf. Id. no 98063502).

O apelante não informou nos autos precisamente quando se deu a quitação do preço do veículo, mas, pelo que se infere das condições de pagamento constantes do instrumento contratual, a quitação do preço deveria ter ocorrido em
31.11.2012
, constando dos autos, porém, uma “Declaração” datada de
23.04.2013
, subscrita pela ré/apelada em que ela diz: “estou dando um abatimento de R$ 650,00 (...) referente (à) diferença na compra do veículo (...), para comprar o compressor de ar condicionado no veículo acima citado, sendo que o valor total do parcelamento (é) de R$ 1.000,00, sendo que o mesmo só pagará a diferença” (cf. Id. no 98063505 - pág. 2), ou seja, tudo indica que cerca de quatro meses depois da data presumivelmente prevista para ocorrer a quitação do preço (novembro/2012), a situação negocial entre as partes ainda padecia de indefinição, tanto é que foi redefinida pela concessão de abatimento e fixação do valor remanescente do preço.

Para além disso, consta dos autos um Boletim de Ocorrência lavrado em
09.02.2017
em que o autor narra que tentou por 2 vezes efetuar a transferência do veículo, mas não teria conseguido porque o “
número do chassi não
(estava)
legível
” (cf. Id. no 98063507), ou seja, não é possível saber quando efetivamente se deu a quitação do preço do veículo, e nem saber o porquê de o autor esperar por mais de cinco anos para só então decidir agir contra a vendedora relapsa.

A presente ação só foi ajuizada em 09.10.2017, ou seja, mais de 05 anos da celebração do contrato de compra e venda entre os litigantes ocorrida em 31.01.2012, e não se pode admitir que a quitação se deu em 23.04.2013, quando, então, a ré/apelada emitiu declaração “
dando um abatimento de R$ 650,00 (...) referente (à) diferença na compra do veículo
(...),
para comprar o compressor de ar condicionado no veículo acima citado”,
porque, desse mesmo documento, consta que do “
total do parcelamento de R$ 1.000,00”
o apelante
“só pagará a diferença
” (cf. Id. no 98063505 - pág. 2), o que leva a crer que nessa data (23.04.2013), o apelante ainda não havia quitado o preço ajustado entre os litigante para a aquisição do veículo.

Registre-se que a ré/apelada foi revel.

Não é razoável a conclusão de que o apelante, malgrado tenha celebrado o contrato de compra e venda em 31.01.2012, sofreu com resignação estóica situações aflitivas e degradantes de humilhação moral em razão do descumprimento da obrigação contratual pela vendedora, para só então, no ano de 2017, mais precisamente, em 09.10.2017, decidir se mover contra ela de forma mais incisiva e eficaz, ajuizando a presente ação para que a ré/vendedora fosse compelida à efetivar a transferência formal da propriedade do veículo, e que também respondesse pelos danos morais alegadamente sofridos e, mais importante, não precisamente indicados pelo autor em razão dessa longa e resignada espera, quadro efetivamente nebuloso que não explica a inércia do autor e nem quais foram os danos que ele efetivamente suportou durante esse período.

Ao revisar o quadro fático, eu também não divisei, tal qual o douto juiz sentenciante, qualquer circunstância excepcional demonstrativa da ocorrência de lesão/dano moral ao autor/apelante, sobretudo, repita-se, quando se considera o longo lapso temporal transcorrido entre a aquisição do veículo e o ajuizamento da presente ação sem qualquer ação efetiva (salvo o BO) no interesse da obtenção da transferência da propriedade do bem.

A falta da transferência formal da propriedade do bem para a titularidade do apelante pode lhe ter causado aborrecimentos e transtornos, mas, sobretudo à míngua de explicitação de fatos e circunstâncias que lhe teriam concretamente causado o alegado dano moral, não vejo como possa classificar a desídia da ré como fato capaz de ensejar ressarcimento de dano moral, de modo que, não havendo
demonstração da existência de outras lesões ou, então, excepcional intensidade daquela naturalmente experimentada pelo autor/apelante em decorrência do ato ilícito, inclusive porque ele não trouxe aos autos, e nem produziu durante o processo, qualquer prova nesse sentido, tenho
que a sentença deve ser mantida.

Ademais, a hipótese cuida-se de descumprimento contratual, incapaz, isoladamente, de produzir os elementos da responsabilidade civil, autorizando a condenação do desobediente ao pagamento da indenização por danos morais.

É esse o entendimento perfilhado pela jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - DEMORA NA TRANSFERÊNCIA - LUCROS CESSANTES - DANOS HIPOTÉTICOS - INDENIZAÇÃO INEXIGÍVEL - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA. (...). O atraso na entrega da documentação, ocasionando demora na regularização do veículo em nome do comprador, por si só, sem demonstração efetiva de constrangimento supostamente vivenciado ou de qualquer outra repercussão na esfera extrapatrimonial, configura mera situação desagradável, corriqueira nas relações negociais, estando fora da órbita do dano moral. (TJMG - 17a Câmara Cível - Apelação Cível no 1.0000.21.154373-1/001 – Rel. Des.
Baeta Neves
- Julgamento em 16/09/2021 – DJe em 17/09/2021)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
E INDENIZATÓRIA.
COMPRA
E
VENDA
DE
VEÍCULO
ENTRE PARTICULARES.
TRANSFERÊNCIA
DA PROPRIEDADE DO
VEÍCULO
E DEMAIS ENCARGOS. RESPONSABILIDADE ASSUMIDA PELO ADQUIRENTE QUANDO DA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO, NA FORMA DO TERMO DE RESPONSABILIDADE ACOSTADO AOS AUTOS. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO ANTE AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO.
DANOS

MATERIAIS. PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES EM ABERTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO, IPVA E MULTAS.
DANOS

MORAIS
. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ALEGADO ABALO MORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (TJRS - Décima Oitava Câmara Cível - Apelação Cível no 50005935920178210010 – Rel. Des.
Pedro Celso Dal Pra
- Julgado em 26/10/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MATERIAIS E
MORAIS
JULGADA IMPROCEDENTE –
TRANSFERÊNCIA
DE PROPRIEDADE JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE
VEÍCULO
– POSSE RECONECIDA EM ANTERIOR EMBARGOS DE TERCEIROS AJUIZADOS PELA AUTORA APELANTE – INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MATERIAIS E
MORAIS
– IMPROCEDÊNCIA – RECONHECIDA APENAS A
OBRIGAÇÃO
DA VENDEDORA DE EFETUAR A
TRANSFERÊNCIA
DO
VEÍCULO
NO NOME DA COMPRADORA AUTORA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Se a autora se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, constitui dever da empresa vendedora entregar o documento de
transferência
do
veículo
objeto do contrato verbal de compra e venda, a fim de que a autora adquirente figure como proprietária junto ao órgão de trânsito.
(TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível no 0003185-53.2010.8.11.0086 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 03/03/2021 – DJe em 03/05/2021)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios em favor da parte ré/apelada.

Custas recursais pelo apelante, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022